Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-34.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000412-34.2021.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIANA LEITE MUNIZ, THAISE RIBEIRO SANTOS LIMA

APELADO: JUDITE FERREIRA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
THAISE RIBEIRO SANTOS LIMA, MARIANA LEITE MUNIZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações Cíveis interpostas por Judite Ferreira de Lima e por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenou o banco à restituição dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e seu respectivo quantum; (iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O banco não comprova a autenticidade da contratação, deixando de se desincumbir do ônus probatório quanto à veracidade da assinatura, sobretudo diante de divergência evidente entre o contrato e os documentos pessoais da autora.
4- A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno.
5- As inconsistências documentais e circunstanciais, como divergência de assinatura, dados incorretos e contratação em local distante do domicílio da autora, evidenciam falha na prestação do serviço.
6- Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, por período prolongado, configuram dano moral in re ipsa, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa.
7- O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo majorado para melhor atender às funções compensatória e pedagógica.
8- A repetição do indébito em dobro exige observância da modulação dos efeitos fixada pelo STJ, sendo aplicável apenas a cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021.
9- Como os descontos ocorreram antes da modulação, a restituição deve ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos para determinar que a restituição do dano material ocorra de forma simples (tema repetitivo Tema 929 do STJ) e majorar o dano moral para R$ 15.000,00 (-).

Tese de julgamento
:

1- A instituição financeira responde objetivamente por fraude em contrato de empréstimo consignado quando não comprova a autenticidade da contratação.

2- O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa.

3- A fixação do dano moral deve observar a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima e o caráter pedagógico da condenação.

4- A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, aplica-se apenas às cobranças indevidas posteriores à modulação fixada pelo STJ em 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II, e art. 85, §2º; CF/1988 (implícita proteção à dignidade do consumidor).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, Apelação nº 0001978-15.2016.8.05.0138, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 14.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)